Tribunal: TJES
Processo: 5016198-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016198-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNDO NOVO ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL PRESERVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Mundo Novo Alimentos Ltda. contra decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) proposto por Betacrux Securitizadora Ltda., deferiu liminarmente o arresto de ativos financeiros da agravante, via SISBAJUD, até o montante de R$ 13.183.622,05, com bloqueio parcial identificado de R$ 56.767,18. A decisão também determinou restrições sobre veículos e imóveis vinculados aos suscitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante e, consequentemente, se é legítima a constrição patrimonial imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC.

4. A decisão recorrida baseou-se em presunções de existência de grupo econômico familiar e transferência de bens, sem comprovação de atos concretos de fraude ou abuso.

5. A simples relação societária ou familiar, sem demonstração de utilização indevida da personalidade jurídica, não autoriza a medida excepcional de desconsideração.

6. O bloqueio judicial impõe grave ônus à agravante, comprometendo suas operações e violando o princípio da proporcionalidade e da preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Determinado o desbloqueio dos valores constritos e a suspensão da decisão agravada.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não sendo suficientes meros indícios ou relações familiares e societárias.

Medidas constritivas em sede de IDPJ devem respeitar o contraditório e a ampla defesa, com observância do princípio da preservação da empresa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Civil, arts. 49-A e 50.

Código de Processo Civil, arts. 133 a 137, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03/04/2023, DJe 25/04/2023.

STJ, AgInt-AgInt-AREsp 2.634.288/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 13/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5016198-91.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
MUNDO NOVO ALIMENTOS LTDA
.

AGRAVAD
A
: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Mundo Novo Alimentos Ltda
.

interp
ôs
recurso
de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão

id 10338602 - p. 2-14
proferida
pel
o

meritíssim
o
Ju
i
z
de Direito da
Quinta
Vara Cível
de Vitória
,
Comarca
d
a Capital,
nos autos d
o
“
incidente de desconsideração de personalidade jurídica (com pedido de tutela provisória de urgência)”

requerido
por
Betacrux Securitizadora Ltda. contra Ney Geraldo Magela Ferreira Lopes e Jussara Ferreira Lopes, com a finalidade de atingir os suscitados Marca Velha Holding Ltda., Rita
d
e Cássia Lopes Moreira, Dante Lopes Negreiros, Heitor Lopes Negreiros, Thiago Lopes Pessotti, Filipe Lopes Pessotti, Lucas Lopes Pessotti, Sharks Administração
e
Locação
d
e Imóveis Ltda.
e
Flapy Transportes Ltda.,
que deferiu “o pedido liminar para determinar: a) arresto, via SISBAJUD, dos ativos financeiros dos suscitados, até o valor do débito objeto da ação monitória originária, especificamente R$ 13.183.622,05 (treze milhões cento e oitenta e três mil seiscentos e vinte e dois mil e cinco centavos). Subsidiariamente, na hipótese de a medida Sisbajud”
mostrar-se insuficiente,
determinou: “(b) o lançamento de impedimento de transferência, via RENAJUD, de veículos registrados em nome dos suscitados; (c) a decretação genérica de indisponibilidade de bens imóveis dos suscitados, via CNIB, incluindo os imóveis de matrícula nos 21.060, 2.236, 3.743, 561, 779 e 9.226 (doc. 40).”

Nas razões do recurso (id 10338601 - p. 1-8) a agravante alegou, em síntese, que 1) “A agravada ingressou com o referido Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) no juízo de origem (doc. 5), tendo em vista que adquiriu o crédito por meio de cessão, proveniente dos autos de nº 0806708-60.2003.8.08.0024, em que agora figura como credora, e no polo passivo consta a empresa Yara Alimentos LTDA (em Recuperação Judicial), bem como os devedores solidários Ney Geraldo Magela Ferreira Lopes (falecido em 2019 – doc. 6) e a Sra. Jussara Ferreira Lopes (executada)”; 2) “Em juízo de cognição provisória, a primeira instância deferiu o pedido de constrição patrimonial em face de todos os envolvidos no IDPJ, por meio da decisão interlocutória constante no ID 49713784 dos autos de origem, o que, sem a devida consideração à versão a ser apresentada pela parte contrária na oportunidade em que ofertar sua peça contestatória, resultou no bloqueio do valor parcial de R$ 56.767,18 (cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos) na conta bancária da empresa agravante Mundo Novo Alimentos LTDA – doc. 7.”; 3) “Tal medida constritiva enfraqueceu a capacidade da empresa de competir no mercado, prejudica seu fluxo de caixa, a geração de renda, empregos, o pagamento de tributos, e a postura do juízo singular desrespeitou o primado de que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser uma medida excepcional, visto que a autonomia patrimonial da agravante deve sempre ser preservada, conforme disposto no parágrafo único do art. 49-A do Código Civil, introduzido ao código por meio da Lei da Liberdade Econômica”; 4) “a decisão judicial recorrida, que determinou o arresto cautelar de R$ 13.259.233,44 (treze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) nas contas bancárias da agravante, está eivada de ilegalidade e irresponsabilidade, uma vez que a PJ Mundo Novo Alimentos iniciou suas atividades anos após a instauração do pedido de recuperação judicial da Yara Alimentos LTDA, protocolado em 2011”; 5) “o
decisum
não indicou qualquer ato ilícito praticado pela agravante que pudesse prejudicar os credores da Yara Alimentos, em recuperação judicial, nem apontou qualquer relação entre a agravante Mundo Novo Alimentos e o crédito perseguido pela BETACRUX”.

Requer
eu
“o imediato desbloqueio do valor de R$
56.767,18 (cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos) da conta bancária da empresa agravante”
e “
ao final, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja determinado a suspensão da decisão agravada, assim como o desbloqueio de todo e qualquer valor indevidamente constrito nos autos do IDPJ, visto que a desconsideração expansiva é medida de caráter excepcional.”

A parte agravada suscitou preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento com base na teoria da asserção, sob o argumento de que as alegações recursais desbordam dos limites objetivos da decisão recorrida.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. A teoria da asserção, consagrada na doutrina e na jurisprudência pátrias, estabelece que as condições da ação e os pressupostos processuais devem ser analisados com base nas alegações contidas, em regra, na petição inicial. Nos recursos, tal raciocínio aplica-se às razões recursais e à decisão impugnada.

No presente caso, ao contrário do que sustenta a agravada, a agravante limita-se a impugnar os fundamentos da decisão interlocutória que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica com arresto de ativos. As alegações recursais estão, portanto, vinculadas à decisão recorrida, que analisou indícios de confusão patrimonial e de grupo econômico.

Assim, não se vislumbra inovação recursal ou descompasso entre os argumentos do recurso e o conteúdo da decisão recorrida. A agravante apenas exerce seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao questionar a medida constritiva deferida em primeira instância.

Isso considerado, rejeito a alegação de não conhecimento do recurso baseada na teoria da asserção.

A parte recorrida também invoca a vedação à supressão de instância, alegando que a agravante suscitou matérias não apreciadas pelo douto juízo
a quo
.

Contudo, não há falar em supressão de instância. O agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, destina-se precisamente a provocar a revisão, pelo Tribunal, de decisões interlocutórias proferidas no curso do processo.

O recurso, neste caso, não veicula matérias inéditas. Limita-se a impugnar a decisão que deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica e o bloqueio de ativos, questão que foi efetivamente apreciada na instância de origem. Assim, não se está diante de hipótese em que o Tribunal estaria a apreciar tema não ventilado anteriormente.

Dito isso, rejeito também a alegação de supressão de instância.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e prossigo na análise do mérito recursal.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à legalidade ou não da decisão proferida pelo juízo de primeira instância que deferiu medida cautelar de arresto sobre ativos financeiros da agravante Mundo Novo Alimentos Ltda., no contexto de um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A decisão está fundamentada na existência de indícios de confusão patrimonial entre a agravante e os devedores originais, em razão de alegada transmissão de bens e formação de grupo econômico familiar.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tem como finalidade a coibição de fraudes e abusos perpetrados por meio da utilização indevida da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. O artigo 50 do Código Civil estabelece que a desconsideração somente é cabível nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A agravante alega que não há elementos concretos que a vinculem ao grupo econômico da devedora originária, Yara Alimentos Ltda., e que a decisão de primeira instância baseou-se em presunções, sem a devida instrução probatória. Aponta, ainda, que a decisão recorrida não indicou de forma específica nenhum ato fraudulento ou de confusão patrimonial, violando o devido processo legal e a autonomia patrimonial dela, conforme garantido pelo artigo 49-A do Código Civil.

Verifica-se que a decisão recorrida baseou-se na presunção de que a agravante faz parte de um grupo econômico criado para diluir e ocultar o ativo da empresa Yara Alimentos Ltda., em recuperação judicial. No entanto, a simples existência de relação entre empresas ou pessoas físicas, o simples compartilhamento de endereço fiscal ou a existência de vínculo familiar entre sócios não são, por si sós, suficientes para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade, e, consequentemente, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação inequívoca de fraude ou confusão patrimonial, ou seja, “Consoante entendimento pacífico deste Tribunal Superior, ‘o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)’ (AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)” (STJ, AgInt-AgInt-AREsp 2.634.288, Proc. 2024/0137778-6, SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação/fonte: DJe 13-12-2024).

A meu ver, a decisão recorrida baseou-se em indícios e não em provas concretas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, contrariando os requisitos exigidos pela doutrina e jurisprudência. Ademais, a agravante demonstra possuir estrutura empresarial própria e independente, não havendo indícios de que seus recursos financeiros sejam utilizados para ocultar patrimônio de terceiros.

O
periculum in mora
também está presente, uma vez que a manutenção do bloqueio judicial impacta negativamente a atividade empresarial da agravante, comprometendo seu funcionamento e suas obrigações trabalhistas e fiscais, o que pode resultar em prejuízos irreversíveis.

Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para afastar a medida de arresto determinada pelo juízo de origem, preservando a autonomia patrimonial da agravante, em consonância com o disposto no artigo 49-A, do Código Civil, porque impõe constrição patrimonial antes da adequada instrução do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão recorrida especificamente quanto ao arresto realizado e determinar o desbloqueio dos valores constritos na conta bancária da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator.